Tribunal: STF
Processo: RE 116092
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-28
Data de publicação: 1990-08-28

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO: COMPETÊNCIA.
COMPETE A JUSTIÇA DO TRABALHO JULGAR AÇÃO DE UMA EMPRESA CONTRA
EX-EMPREGADO SEU PARA COBRAR-LHE PARTE DO QUE DESPENDEU COM O
PAGAMENTO DE SUA MUDANCA, DE VOLTA DO EXTERIOR, ONDE SERVIA, SOB O
FUNDAMENTO DE EXCESSO EM RELAÇÃO AQUILO A QUE SE OBRIGARA NO
CONTRATO DE TRABALHO.